Tribunal: CARF
Processo: 10315.720952/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720952/2012-03
ACÓRDÃO
3302-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CAJUINA SAO GERALDO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Sílvio
José Braz Sidrim e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Fl. 12461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720952/2012-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela 3a Turma da DRJ/BEL contra o
Acórdão de no 01-35.008 que julgou procedente a Impugnação apresentada em oposição ao Auto
de Infração lavrado para a cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no valor de
R$ R$ 3.819.546,23, acrescido de juros e multa, totalizando R$ 8.340.099,28 (oito milhões e
trezentos e quarenta mil e noventa e nove reais e vinte e oito centavos):

O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2007 a 31/12/2009 IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. INSUMOS ISENTOS.
No direito tributário brasileiro, o princípio da não-cumulatividade é implementado
por meio da escrita fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na
operação anterior e débito do valor devido nas operações posteriores. Assim, o
direito ao crédito do IPI condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados
no processo de industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo
imposto, excluindo-se, portanto, as aquisições isentas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2013 DECISÃO
JUDICIAL Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância
jurídica nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, e de forma automática, a
eficácia vinculante das anteriores decisões transitadas em julgado, relativas a
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, que lhes forem contrárias.
Em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao Fisco de voltar a
cobrar o tributo antes tido por inconstitucional pela coisa julgada, é a data do
trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF, salvo nas específicas hipóteses
em que a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em julgado tenha
ocorrido em momento anterior à publicação Parecer PGFN/CRJ n. 492, de 2011,
quando o termo a quo do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do
contribuinte autor, o tributo em questão, é a publicação do citado Parecer.
DECADÊNCIA.
Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos lançamentos por
homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever
de antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição do
Fl. 12462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.925 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720952/2012-03
3
crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e
efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente. Na inexistência de antecipações aplica-se a regra geral prevista
no art. 173, I, do CTN.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Como mencionado, diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, previsto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, houve Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ da integralidade do crédito tributário lavrado.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento foi realizado para a cobrança de
crédito tributário correspondente à R$ 8.340.099,28 (fl. 02), valor inferior ao limite de alçada
vigente no presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 12463
DF CARF MF
Original